Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DECISÃO Vistos. Nos termos do artigo 435, caput, do Código de Processo Civil, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal admite “a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o’. No caso, é evidente que os documentos juntados pela ré/reconvinte aos ID`s 32567142 e 32567144 não estão abrangidos pela hipótese legal, visto que poderiam ter sido apresentados durante a instrução do processo, pois são relativos a fatos anteriores à sentença e com datas, inclusive, anteriores à propositura da ação, da reconvenção e do próprio recurso de apelação. Ademais, destaca-se que a ré/reconvinte, na petição em que requer a juntada dos documentos em questão (ID 32567140) sequer alega qualquer motivo de força maior que porventura a tenha impedido de apresentar tais documentos tempestivamente. Dessa forma, não tendo a apelante/ré comprovado a impossibilidade de apresentar tais documentos, no momento oportuno, o indeferimento do requerimento de ID 32567140 é medida que se impõe. Por fim e considerando que o presente processo já se encontra incluído em pauta de julgamento (ID 32478895), fica a ré/reconvinte, desde já, advertida de que a apresentação de novas petições ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 32567140. À Secretaria, para que, independentemente de preclusão, torne indisponíveis os documentos de ID`s 32567142 e 32567144. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora